Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002375-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RENATA PAULA DA SILVA DUTRA - CPF: 004.237.461-89 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002375-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA PAULA DA SILVA DUTRA

AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA.

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato de Substituição de Índice de Correção Monetária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1065648-55.2022.8.11.0001 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Renata Paula da Silva Dutra de decisão que na Ação Revisional de Contrato de Substituição de Índice de Correção Monetária, ajuizada em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para afastar a aplicação do IGP-M/FGV como índice de atualização monetária do contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário, objeto da lide.

A agravante sustenta, em síntese, que o índice de atualização monetária definido no contrato (IGP-M/FGV) provocou aumento significativo e provoca desequilíbrio no contrato.

Argumenta que o referido índice não reflete a inflação e não pode ser considerado para manutenção do poder de compra da moeda, que a partir de junho de 2020 vem com forte alta e passou a servir de adicional para a requerida agravada.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso a fim de que lhe seja autorizado o depósito em juízo mensalmente do valor das parcelas atualizadas pelo índice IPCA/IBGE em substituição ao IGP-M/FGV e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 157710168).

Contraminuta apresentada no Id. 160394735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de autorizar a autora agravante a realizar o depósito das parcelas do contrato imobiliário com o índice de correção monetária pelo IPCA/IBGE em substituição ao pactuado (IGP-M/FGV).

Na origem, cuida-se de revisão do contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário para a aquisição de um terreno com dimensão de 200M2 destacados de uma área total de 260.067.86m2, registrado pela Matrícula sob o no R.4=8377, junto ao Cartório de Registros de Imóveis da 2a Circunscrição de Cuiabá, denominado Loteamento Residencial Mirante do Parque, cujo pacto ficou instituído o pagamento de uma entrada no valor de R$ 1.306,66 e o saldo devedor de R$ 61.426,10, a ser pago em 144 parcelas de R$ 678,45, atualizadas pelo índice IGP-M/FVG.

Narra a inicial que desde o mês de junho de 2020 o referido índice IGP-M/FVG provocou alterações abusivas nas parcelas do contrato/saldo devedor, porquanto pretende a autora agravante pretende substituir pelo IPCA/IBGE, a fim de alcançar equilíbrio contratual.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que pela necessidade de dilação probatória, oportunizado o contraditório, decisão objeto deste recurso.

Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre no caso analisado.

Como consignou a decisão impugnada, “
a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento. Ademais, relevo que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao caput e parágrafo único do art. 421 do Código Civil – CC
”.

Como se vê, não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório, porquanto mais prudente em casos como tais aguardar a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e do direito alegado.

Realça-se, a alteração dos índices IGP-M por IPCA, é questão de mérito, para depois da instrução processual, a ser resolvida com a prolação a sentença.

Acerca do tema, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1015516-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe. (N.U 1013023-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Nessa linha:

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250453-49.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, bem como para que passem a incidir juros simples – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249652-36.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Assim, ao menos nesta etapa, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela recorrente, razão pela qual a decisão atacada não comporta reparo, é de ser mantida em sua integralidade.

Além do mais, por oportuno registrar, conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023